Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709520-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF - contra sentença prolatada pelo i. juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 41229958), que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC, em razão do descumprimento das determinações de emenda à inicial. O aludido cumprimento de sentença está lastreado no decisum prolatado no âmbito do processo coletivo no 59888/96 (autuado eletronicamente sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000). Na fase cognitiva, foi julgado procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Ente público a pagar aos substituídos pelo sindicato em questão as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação, abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, desde a sua supressão (janeiro/1996) até o seu restabelecimento. Neste cumprimento de sentença, a parte exequente foi intimada para emendar a petição inicial, nos seguintes termos (ID 41229951): (...) O SINDICATO juntou petição requerendo a alteração do polo ativo para constar o nome dos exequentes e a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para juntar a documentação faltante. Em atenção ao pleito de ID n. 133119346, concedo, apenas, o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias para juntada de documentos pessoais e procurações, haja vista que essenciais para a propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial. O prazo acima é suficiente, vez que não há qualquer dificuldade na obtenção dos mesmos (...). Antes, porém, já havia sido determinada a emenda à inicial na decisão de ID 41229944, ocasião em fora assinado o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento. À vista do descumprimento das determinações de emenda pelo SAE/DF, sobreveio a sentença combatida. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do decisum de ID 41230813. Em suas razões recursais (ID 41230815), o apelante termina por suscitar, embora sem assim nominar, a nulidade da sentença, em suma, porque estaria a violar diversos princípios norteadores do processo civil atual, notadamente aqueles que indicam a necessidade de evitar o excesso de formalismo (instrumentalidade das formas), primazia do julgamento de mérito, aproveitamento dos atos processuais em vista da ausência de prejuízo ao apelado, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, entre outros, sobre os quais discorre no seu arrazoado de forma detida, em vista de fundamentar a pretensão recursal. Por outro lado, fala da presença de vício sanável, a justificar a análise de mérito; da natureza jurídica do prazo em tela (dilatório), tudo, ao seu ponto de vista, a indicar a impossibilidade de extinção prematura do processo. Em relação aos documentos faltantes para requerer o cumprimento de sentença, alega impossibilidade em atender à determinação judicial, no prazo assinado, haja vista que a espécie de demanda, por si só, tratando-se de ação coletiva e do tempo transcorrido, gera transtorno adicional, além de ter sido necessário requerer com urgência o cumprimento de sentença, pois a prescrição se avizinhava. Fala ainda da presença de erro procedimental, até porque a extinção atingiu a todos os substituídos, apesar de alguns terem conseguido regularizar a representação de forma individual no tempo e modo determinados pelo Juízo. Por fim, postula que: “Desta feita, ao Apelantes requerem o recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que a r. sentença recorrida seja reformada, determinado o retorno à origem para devido prosseguimento do cumprimento de sentença, com garantia de concessão de prazo para complementar a juntada das procurações, no tempo necessário para tanto dadas as circunstância apontadas ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, o que se argui por argumentar, seja a sentença recorrida anulada, determinando o devido prosseguimento do cumprimento de sentença com análise de mérito aos Exequentes com procuração individual regularizada”. Preparo recursal devidamente recolhido. Em contrarrazões (ID 41230823), o DISTRITO FEDERAL, de modo geral, defende a sentença, além de alegar a existência de erro de impugnação recursal por parte do apelante, pois, em relação à decisão que determinou a emenda à inicial, não observou a previsão contida no §1o do art. 1.009 do CPC. Defende, ainda, a inexistência de violação aos princípios processuais apontados pelo apelante. Ao final, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Por meio do despacho de ID 41596442, determinei a intimação do apelante para se manifestar acerca de eventual prescrição. Manifestação do apelado para sustentar a sua ocorrência (ID 41934320). Manifestação do apelante para sustentar a inocorrência dela e, por fim, “requer prosseguimento do feito com julgamento da apelação, aplicando a modulação dos efeitos do Tema 880 e desvinculando o RESP 1.301.935, conforme fundamentos arguidos nos autos”. É o relatório. Decido (CPC, art. 932, IV, “c” c/c art. 1.011, I). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. PRELIMINAR Da nulidade da sentença em razão da violação aos princípios processuais elencados pelo apelante Conforme relatado, em suas razões recursais, o apelante termina por suscitar, embora sem assim nominar, a nulidade da sentença, em suma, porque estaria a violar diversos princípios norteadores do processo civil atual, notadamente aqueles que indicam a necessidade de evitar o excesso de formalismo (instrumentalidade das formas), primazia do julgamento de mérito, aproveitamento dos atos processuais em vista da ausência de prejuízo ao apelado, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, entre outros, sobre os quais discorre no seu arrazoado de forma detida para fundamentar a pretensão recursal. Em que pese o disposto, a preliminar suscitada não merece amparo. O art. 9o do CPC impõe ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se pronunciarem. Em outras palavras, o princípio da não surpresa obsta a prolação de decisão acerca de tema ainda não debatido nos autos, sendo corolário do princípio do contraditório, de forma a concretizar a efetiva participação das partes no processo e o diálogo que deve existir entre elas e o Estado-juiz. Neste contexto, considerado que o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para que procedesse à emenda à petição inicial, não há falar em violação aos princípios elencados pelo apelante. A propósito, veja-se trecho da fundamentação revelada na sentença, que, por oportuno, transcrevo e adoto nesta oportunidade: “É incontroverso que o SINDICATO não cumpriu, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda. Friso que foi concedido, ao todo, 25 dias úteis para a regularização de documentos, ou seja, quase 2 meses para tanto. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe”. (Destaques no original) Por outro lado, não se sustenta a alegação no sentido de que parte dos substituídos apresentaram a documentação necessária ao prosseguimento da demanda, pois não há sequer apontamento de onde consta nos autos tal ocorrência. Vê-se, portanto, que a sentença está fundamentada na ausência do cumprimento da determinação de emenda, o que se reafirma nesta ocasião. Visto isso, rejeito a preliminar de nulidade em razão da violação de princípios processuais. Antes de adentrar à análise do mérito, até em razão da replicação de demandas desta natureza pelo apelante, entendo relevante discorrer acerca da legitimidade do sindicato para representar os interesses dos substituídos. Da (i)legitimidade do sindicato A legitimidade do sindicato no presente feito, na condição de substituto processual, está autorizada à luz da legitimidade extraordinária que lhe foi conferida pela Constituição Federal – CF, em seu art. 8o, III. Na hipótese, verifica-se que o apelante requereu o cumprimento de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), já transitado em julgado, que condenou o ora apelado ao pagamento, aos substituídos do apelante, das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento, que ocorreu em maio/2002. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença em tais casos tem sido limitado pelo próprio apelante a um grupo de 10 (dez) substituídos, com a finalidade de evitar tumulto processual e, consequentemente, comprometer a rápida solução do litígio. Importante salientar, também, que o direito reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação aos substituídos do apelante, desde janeiro/1996 até maio/2002), trata-se de direito individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Isso porque, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. Acrescento que, quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. No tocante à legitimidade extraordinária dos sindicatos, de acordo com a previsão constitucional (art. 8o, III, da Constituição Federal – CF), considerando que a estes cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual. Isso se deve ao reconhecimento da sua ampla legitimidade extraordinária pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Tema de Repercussão Geral no 823, que possuiu como leading case o RE no 883.642, tendo sido firmada a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Por amor ao debate, em observância ao art. 81, II, do CDC, os interesses ou direitos coletivos consubstanciam interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Em outras palavras, são compostos por 4 (quatro) elementos cumulativos: transindividualidade, porque seu titular não é um indivíduo, mas uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas; indivisibilidade, ou seja, não podem ser divididos e usufruídos particularmente pelos sujeitos que compõem a coletividade ou comunidade; seu titular é um grupo, classe ou categoria de pessoas, sendo que os seus sujeitos são indeterminados, porém determináveis; e fundamentados na existência de uma relação jurídica base, preexistente à lesão ou ameaça de lesão do interesse ou direito do grupo, categoria ou classe de pessoas. Volvendo ao caso posto em testilha, diante da explanação realizada e em razão da expressa previsão constitucional e legal, não vislumbro a ilegitimidade do apelante para requerer o cumprimento de sentença. Reitero que os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados. Este TJDFT se manifestou recentemente a respeito do tema seguindo essa mesma linha de raciocínio: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA PARADIGMA. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. A conclusão acerca da ilegitimidade ativa do SINDICATO foi detidamente apreciada pelo Magistrado de origem quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não-surpresa afastada. 3. O sindicato atua como substituto processual e detêm legitimidade ativa extraordinária para atuar na defesa dos interesses da categoria. Tratando-se de benefício percebido pelos servidores substituídos, há legitimidade ativa do sindicato para a propositura de demanda que visa cumprir o título executivo judicial. 4. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução. 5. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT dispõe acerca da excepcionalidade da distribuição em hipóteses de ações coletivas genéricas, desvencilhando o cumprimento individual de sentença coletiva do juízo em que proferida a sentença paradigma. 6. O presente caso versa sobre liquidação de sentença genérica proferida em ação coletiva, de modo que o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, sendo ainda que o fato de o sindicato iniciar a liquidação em nome de poucos substituídos não desnatura essa condição. Precedentes. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1628474, 07087972920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que não se está a tratar de associação, mas de sindicato, motivo pelo qual não se aplica ao presente caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ - no Tema de Repercussão Geral no 948. Assim, conforme já tive a oportunidade de decidir em casos que tais, está presente, frise-se, a legitimidade para requerer o cumprimento de sentença, sem a necessidade de juntar procurações dos substituídos, o que não se aplica para os demais documentos exigidos para compor a inicial. Contudo, apesar da discussão presente nos autos não se ater à legitimidade, questão, inclusive, não abordada na origem, razão por que se restringe ao quanto decidido, isto é, descumprimento de decisão de emenda, certo é que há obstáculo a impedir o acolhimento do pedido, qual seja, o transcurso do prazo prescricional, conforme se verá a seguir. Da prescrição Não obstante o disposto anteriormente, tendo em vista que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício e a qualquer momento, passo a expor o entendimento que segue. Extrai-se dos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) que, em razão da confissão do apelado no tocante ao direito alegado pelo apelante, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, quedou-se inerte o apelante quanto à promoção tempestiva do cumprimento da obrigação de pagar, em observância ao art. 1o do Decreto 20.910/1932 c/c Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Calha ressaltar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “ainda que originadas de um mesmo título judicial, as duas pretensões (fazer e dar) são distintas, motivo pelo qual o prazo prescricional para ambas inicia-se com o trânsito em julgado do título executivo judicial e corre paralelamente sem que o exercício da pretensão em uma obrigação reflita sobre a outra. Logo, deve prevalecer o entendimento segundo o qual o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não repercute na fluência do prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, na medida em que as pretensões são distintas, não se confundem e têm regramento próprio.” (AgRg no REsp n. 1.350.669/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.) Veja-se que somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o recorrente pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão foi mantida em sede de apelação naqueles autos e, observado o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) tramitam perante o Superior Tribunal de Justiça que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar. Repise-se, ainda, que, mesmo que referida decisão não tenha transitado em julgado em razão da interposição de embargos de divergência por parte do apelante perante o Superior Tribunal de Justiça, é cediço que, além de não se vislumbrar a concessão de efeito suspensivo nos autos daquele processo, o entendimento de que restou configurado o instituto da prescrição da obrigação de pagar encontra-se firme, tanto neste Tribunal de Justiça quanto naquele Superior Tribunal. Ademais, considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode desconsiderar a prescrição no presente caso. Na espécie, o apelante requereu cumprimento individual de sentença em desfavor do DISTRITO FEDERAL no dia 11//2022, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado no dia 10/3/2000. A parte recorrente justificou a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1336026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Não obstante o disposto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Em outras palavras, ao argumento de que houve demora na apresentação dos dados dos substituídos necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ora apelado, estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada no Tema 880 citado. No entanto, convém registrar que, consoante entendimento consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no processo no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), era prescindível para a liquidação e posterior cumprimento de sentença a disponibilização de informações (fichas financeiras) pelo executado, ora apelado, pois, se o benefício alimentação foi suspenso em janeiro/1996 e voltou a ser concedido aos servidores em maio/2002, tais valores poderiam ter sido utilizados como parâmetros para fins de realização dos cálculos das quantias que não foram pagas. Assim, verificada a existência de valor certo e de período determinado, não há se falar em iliquidez do título exequendo que ensejasse a necessidade de apresentação de documentos por parte do apelado, motivo pelo qual o presente caso não se adequa à hipótese delineada no Tema 880 retrocitado. Acrescente-se, também, conquanto o apelante tenha afirmado que solicitou informações para a realização dos cálculos e que o apelado se recusou a fornecê-los, o que impossibilitou a liquidação do julgado e consequente cumprimento da obrigação de pagar, extrai-se dos documentos acostados a este feito que todos os pedidos foram formulados no âmbito da obrigação de pagar e em data anterior a maio/2002, mês em que o benefício alimentação tornou a ser pago, cujo importe poderia ser utilizado como baliza para a elaboração dos cálculos da obrigação de pagar, conforme externado anteriormente. Por consectário, tendo em vista que o cumprimento da obrigação de pagar deixou de ser tempestivamente proposto em razão de inércia da parte interessada (sindicato e ou seu substituído), resta patente a prescrição da referida pretensão, tanto na seara coletiva quanto individual. Acrescento que não há se falar em interrupção do prazo prescricional decorrente da propositura de liquidação/execução coletiva pelo substituto processual para o ajuizamento da execução individual do título coletivo, pois reconhecida a prescrição daquela execução coletiva. Assim, em contemplação ao efeito translativo da apelação, a hipótese está a exigir o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão manejada no presente cumprimento individual de sentença coletiva, com a consequente extinção do feito, mas, isto sim, com fulcro no art. 487, II, do CPC. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Reconhecida a prescrição, de ofício, o princípio da causalidade deve nortear o julgador para fins de aferição da responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas judiciais. Veja-se que a jurisprudência não faz qualquer distinção entre a prescrição decretada de ofício ou mediante acolhimento de pedido realizado pela parte. Nessa senda, entendo que deve a parte exequente ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. À vista da compreensão revelada acima e conclusão que se segue, fica prejudicada a questão apresentada nas contrarrazões pertinente à presença de equívoco procedimental do apelante ao manejar o recurso. DA CONCLUSÃO Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO a prescrição da pretensão executiva e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, c/c art. 932, V, “b” e art. 1.011, I, todos do CPC. Condeno o apelante (exequente) ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator